Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Na hipótese vertente, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (REsp 1.557.367/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17.11.2020)
4. Recurso conhecido e não provido.